Tribunal: TJSP
Processo: 1044983-78.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – PRETENSÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA.
A alegação de ocorrência do defeito de omissão, não confirmado no texto não propicia efeito modificativo.
Recursos apresentados com única finalidade de caracterizar omissão da matéria ventilada para fins de acesso aos Tribunais Superiores.
Ausência do defeito mencionado e de previsão legal a amparar a pretensão, conforme

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – PRETENSÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA.
A alegação de ocorrência do defeito de omissão, não confirmado no texto não propicia efeito modificativo.
Recursos apresentados com única finalidade de caracterizar omissão da matéria ventilada para fins de acesso aos Tribunais Superiores.
Ausência do defeito mencionado e de previsão legal a amparar a pretensão, conforme disposição legal elencada no art. 1.022, do NCPC.
Recursos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1044983-78.2018.8.26.0053/50000,
da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes/embargados USINA CONQUISTA DO PONTAL S/A e DESTILARIA
ALCIDIA S.A., é embargado/embargante ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Embargos de Declaração Cível no 1044983-78.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 35.773 JV
2
Embargos de Declaração no 1044983-78.2018.8.26.0053/50000
Embargantes e, reciprocamente, Embargados: Usina Conquista do
Pontal S/A e Fazenda do Estado de São Paulo.
Voto no 35.773
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS

PRETENSÃO DE OMISSÃO INOCORRÊNCIA.
A alegação de ocorrência do defeito de omissão,
não confirmado no texto não propicia efeito modificativo.
Recursos apresentados com única finalidade de
caracterizar omissão da matéria ventilada para fins de
acesso aos Tribunais Superiores.
Ausência do defeito mencionado e de previsão
legal a amparar a pretensão, conforme disposição legal
elencada no art. 1.022, do NCPC.
Recursos rejeitados.
Vistos.
Usina Conquista do Pontal S/A apresentou embargos
declaratórios, aduzindo pela ocorrência de omissão, pretende a mudança pelo
entendimento ora exposto, sustentando ser ilegal e indevida atualização da
base de cálculo da multa. A Fazenda do Estado de São Paulo, por sua vez,
apresentou embargos declaratórios, aduzindo pela ocorrência, também, de
omissão, no que concerne à repetição, ora referente à devolução de eventuais
valores a maior, concluindo inexistir valor a ser restituído. Ambos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Embargos de Declaração Cível no 1044983-78.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 35.773 JV
3
prequestionando a matéria, pedindo provimento ao recurso.
É o relatório.
Inicialmente, denota-se que a Embargante/Autora sustenta
pela presença de omissão no julgado, postula mudança pelo entendimento ora
exposto, ora em seu bojo, pelo entendimento de ser ilegal e indevida
atualização da base de cálculo da multa, consequentemente, visando ser
afastado tal procedimento de atualização administrativo.
Assim, prequestiona a matéria, com base no § 4o do artigo 565
do RICMS/SP, editado sob o pretexto de regulamentar o artigo 96 da Lei no
6.374/96, em razão da alteração promovida pela Lei no 13.918/09 (ofensa ao
princípio da legalidade, insculpido no artigo 150, inciso I, da CF/88), bem
como afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (artigo
150, IV, CF/88).
Contudo,
apesar
dos
argumentos
expandidos
pela
Embargante/Autora, através dos presentes embargos declaratórios, o certo é
que a pretensão não pode ser acolhida, visto não encontrar amparo legal a
justificar tal inconformismo, em razão de o art. 1.022 do NCPC não trazer em
seu bojo qualquer indicação a socorrer respectivo pleito.
Por outro lado, o defeito alegado não ocorre, considerando que
o v. aresto trouxe a fundamentação necessária para desacolher tal pleito,
dando atendimento ao disposto no inc. IX do art. 93, da CF, conforme se
observa da leitura atenta dos termos de fls. 2955/2966.
Nesse sentido, restou exarada em menção expressa, ora no
voto embargado, a menção pela possibilidade de fluência de juros de mora à
título de formação do "Valor Básico Atualizado", porquanto prevendo que a
incidência de tais juros sobre a multa punitiva não perfaz ilegal ou
inconstitucional, encontrando respaldo legal no art. 96, II, da Lei Estadual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Embargos de Declaração Cível no 1044983-78.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 35.773 JV
4
6.374/89, com a redação dada pela LE no 11.101/01, posteriormente alterada
pela Lei Estadual no 13.918/09, bem como no art. 564, inciso II, do
RICMS/2000.
Outrora, importante consignar ser dominante a interpretação
de que o resultado atualizado da dívida é parte integrante do crédito
tributário, sendo que a atualização de sua base de cálculo, sobre a qual incide
a multa, não implica em majoração do tributo.
Destarte, apesar do desenvolvido transcrito no arrazoado,
registra-se que a atualização da base de cálculo da penalidade faz com que,
em certos casos, o valor da multa possa superar o do principal, o que, porém,
não encontra qualquer óbice, de modo que a tese inicial ausência de
fundamento legal não merece qualquer respaldo, tal como exaustivamente
explanado por esta relatoria.
Sob outro enfoque, a Fazenda do Estado de São Paulo, por
sua vez, apresentou embargos declaratórios, aduzindo pela ocorrência de
omissão, no que concerne à repetição, ora referente à devolução de eventuais
valores a maior, inexistindo valor a ser restituído, consequentemente restando
pelo seu aclaramento em face da compreensão sobre a aplicabilidade ao caso.
Com efeito, denota-se que o v. aresto consignou
fundamentação necessária para desacolher o recurso voluntário da FESP,
mantendo-se a decisão monocrática, nos moldes como ali consignados,
restando incontroverso que o índice aplicável deverá ser em conformidade
com aquela cobrada nos tributos federais (taxa SELIC), nos termos da r.
decisão, exarada pelo C. Órgão Especial deste Tribunal.
Assim, considerando que a Lei Estadual no 13.918/2009 fora
declarada inconstitucional, razão pela qual restou afastada a legitimidade de
sua aplicação no acordo de parcelamento, consequentemente, não existindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Embargos de Declaração Cível no 1044983-78.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 35.773 JV
5
obscuridade, devendo ser compensando ou restituindo, ora na sua
impossibilidade, quando houver, dos valores indevidamente resgatados a
maior.
Não obstante, tal questão referente aos cálculos será melhor
analisada no momento da execução, onde o Magistrado, inclusive, observado
o teor do supracitado acórdão do C. Órgão Especial deste Tribunal, poderá
valer-se do Contador Judicial para fins de apuração e adaptação, que podem
e devem ser extirpados do título por mero cálculo aritmético.
Por derradeiro, mister se faz salientar que o julgamento não se
vincula às leis que a parte quer que sejam aplicadas, muito menos aos seus
fundamentos jurídicos. Assim, a parte pode se pautar em qualquer norma
(dispositivo legal), em inúmeras teses, mas para fazê-lo, desenvolvem-se
argumentos. Contudo, o julgador não esta adstrito a estes, estando livre para
aplicar ao caso concreto, em conformidade como seu entendimento, podendo
ser diverso do pretendido pela parte.
Importante deixar consignado que os embargos declaratórios
não se mostram via adequada para rediscutir a matéria já analisada e julgada,
devendo os recorrentes valer-se dos meios próprios para tanto, até porque não
se “não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que, a
pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade buscam
alterá-lo” (RTJ 90/659; no mesmo sentido: RSTJ 109/365; RT 527/240;
RSTJ 114/351, dentre outros).
O C. Superior Tribunal de Justiça pontifica que delira da via
declaratória a decisão que nos embargos de aclaramento rejulga a causa
(REsp. 2604-AM RSTJ 21/289).
Portanto, a irresignação trazida pelos recorrentes não encontra
guarida, visto que os embargos declaratórios não se prestam para fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Embargos de Declaração Cível no 1044983-78.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 35.773 JV
6
prequestionamento, ante a ausência de disposição legal a albergar o presente
pedido, nos moldes como expressado pelo art. 1.022 do NCPC, admitido, no
entanto, de acordo com os termos da Súmula no 98 do STJ.
Com isto, rejeita-se o presente recurso.
DANILO PANIZZA
Relator